Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730486-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada pela ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado no sentido de que o banco fosse impedido de realizar novos descontos em conta salário da autora, bem como fosse obrigado a restituir, de forma imediata, o salário bloqueado, referente ao mês de agosto de 2021, “diante da ausência de preservação de seu mínimo existencial” (id 101318695 dos autos originários n. 0729835-85.2021.8.07.0001). O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 29263267. Foram apresentadas contrarrazões (id 29393446). Compulsando os autos do processo originário, verifico que, em 16/03/2022, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, abrangendo, na parte concedida, o objeto do presente agravo de instrumento. O magistrado sentenciante julgou o mérito de acordo com o art. 355, inciso I, do CPC (id 113469178 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator